Tribunal: TJDFT
Processo: 0713913-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. OFENSIVIDADE DA CONDUTA E REPROVABILIDADE ELEVADOS. REINCIDÊNCIA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR POR OUTRO DELITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de porte ilegal de arma de fogo ou munição de uso permitido, prescrito no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, representa delito de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e a paz social.

2. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.

3. Não prospera a tese de insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o réu foi preso em flagrante quando portava um simulacro municiado com um cartucho calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a qual fora dispensada em lote na tentativa de ocultar o delito, porém localizada e apreendida em seguida.

4. Comprovadas a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, deve ser mantida a sentença condenatória.

5. O colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em hipóteses excepcionalíssimas, a aplicação do princípio da insignificância e a consequente possibilidade de absolvição do acusado que carrega consigo munição desacompanhada de arma de fogo, desde que cabalmente demonstrada (i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) a ausência de periculosidade social da ação; (iii) a reduzida reprovabilidade da conduta; e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

6. Se o réu é reincidente por crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e a sua prisão em flagrante se deu fora do horário permitido pela prisão domiciliar, impossibilitada está a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, já que ausentes seus requisitos.

7. Apelação criminal conhecida e não provida.